Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade dos contratos objetos da demanda. Narrou que firmou com o Banco Daycoval contrato de prestação de serviços bancários de movimentação de conta corrente, por meio do cartão final 1017. Informou que, ao tentar cancelar esse cartão, foi vítima de fraude, sendo realizado um empréstimo consignado no valor de R$ 26.175,24, com garantia de seu benefício do INSS, com desconto mensal na quantia de R$ 311,61. Destacou que registrou boletim de ocorrência e que lhe foi informado que não havia irregularidade na contratação do empréstimo junto ao Banco Daycoval. Argumentou que não contratou nenhum empréstimo, bem como que houve má prestação de serviços.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal e alegação de inovação recursal (IDs 56902226 e 569022227).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de regularidade na formalização de contrato. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não houve alteração da causa de pedir ou do pedido da demanda, pois tanto na inicial como na réplica, alegou que foi vítima de fraude ao tentar cancelar seu cartão de crédito do banco Daycoval. Argumenta que a contratação de empréstimo consignado de forma indevida, quando do cancelamento de cartão de crédito, é prática recorrente adotada pelas instituições financeiras rés, mediante a solicitação de envio de selfie e documento de identificação. Defende que realizou o pagamento do boleto enviado pelo suposto funcionário do banco por acreditar se tratar de procedimento para cancelamento do cartão de crédito 1017. Discorre que não utilizou a quantia liberada no importe de R$ 11.991,43 em seu favor. Requer a declaração de nulidade das transações acima citadas.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. Da análise dos autos, denota-se que quando da interposição da inicial, a aqui recorrente pugnou pela declaração de nulidade de contração de empréstimo consignado, representado pela Cédula de Crédito Bancário no 010123565113, no valor de R$ 26.175,24, o qual teve como valor liberado a importância de R$ 11.991,43 (ID 56901654, p. 14). Em réplica (ID 56902210), a autora relatou que também tinha por objetivo a declaração de nulidade da contratação do cartão de crédito final 1017, além do empréstimo consignado supracitado, o qual foi realizado quando do procedimento de cancelamento do cartão de crédito. Logo, apesar de a autora manter a causa de pedir (contratação de empréstimo mediante fraude, quando de cancelamento de cartão), ampliou o pedido de declaração de nulidade, incluindo questionamento referente à contratação do próprio cartão de crédito, o que não se admite em razão da estabilização da demanda com a apresentação de defesa (art. 329 CPC). Assim, a presente demanda deve se ater apenas à regularidade da contratação do empréstimo consignado, representado pela Cédula de Crédito Bancário no 010123565113.
8. Na espécie, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a contratação do empréstimo consignado por meio da Cédula de Crédito Bancário no 010123565113 ocorreu de forma irregular ou fraudulenta. A recorrente narrou a todo tempo, tal qual explanou quando do registro de ocorrência policial, que o golpe se deu mediante troca de mensanges por meio do aplicativo WhatsApp (cujo número do telefone com o qual manteve contato foi, inclusive, informado no documento de ID 56901654, p. 2). Contudo, não trouxe aos autos qualquer "print" da linha telefônica utilizada na ligação original, mediante a qual ela teria requerido o cancelamento do cartão. Igualmente, não juntou as mensagens de WhatsApp ou prova da comunicação por outro canal, capaz de atestar que teria sido instruída a realizar o pagamento de boleto questionado. A contratação do empréstimo ocorreu em 06/04/2023 (ID 56901654, p. 14) e o pagamento do suposto boleto fraudulento somente foi realizada em 10/04/2023 (ID 56901654, p. 16). A esse respeito também não foram fornecidas informações ou cópias das conversas mantidas que a levaram a realizar tal pagamento em favor de terceiro. A autora sequer providenciou a juntada de extrato bancário capaz de subsidiar análise para verificação acerca da habitualidade de seus gastos e padrão de consumo. Logo, não restou evidenciada a alegação de falha de segurança na contratação do empréstimo e, consequentemente a existência de fortuito interno, sobretudo na medida em que a autora recebeu o recurso e realizou o pagamento de boleto dias após o depósito dos valores em sua conta.
9. Assim, ante a ausência de comprovação de conduta ilícita do banco ou defeito na prestação de serviço, além da não comprovação da suposta fraude, incabível a declaração de nulidade do empréstimo consignado, representado pela Cédula de Crédito Bancário no 010123565113.
10. Recurso conhecido, preliminar de inaptidão rejeitada. Recurso não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.